Tribunal: TJES
Processo: 5003546-57.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003546-57.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: WELLINGTON FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003546-57.2022.8.08.0050

RECTE.:

BANCO DO
BRASIL S.A.

RECDO.:
WELLINGTON FERREIRA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O

autor
alega, em síntese, que
foi surpreendido com a negativação de seu nome em razão de uma dívida no importe de R$ 6.412,12 junto ao banco réu. Aduz que tentou solucionar o problema junto à empresa, mas não obteve êxito, motivo pelo qual requer a concessão de tutela provisória de urgência para que seu nome seja retirado do cadastro de inadimplentes, sendo ao final declarada a inexistência do débito e condenado o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 48.000,00.

Apresentou contrarrazões recursais ao
ID
5472074
, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
4870238
), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, aduzindo
a legalidade da contratação, ausência de responsabilidade civil
e do dever de indenizar.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
5472065
) dispôs que:
“
Ante ao exposto, julgo PROCEDENTE o pleito autoral, em parte, para confirmar a tutela de urgência concedida nos autos e declarar a inexistência da relação jurídica obrigacional que ensejou a restrição creditícia em foco, determinando o seu cancelamento definitivo. Via de consequência, condeno o banco requerido a pagar ao autor o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data. Sem ônus sucumbencial (art. 55, da Lei 9.099/95)
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Isto posto, a partir da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juizo de piso
; isto porque o Réu não logrou êxito em comprovar a regularidade da transação financeira questionada pela parte autora, se limitando a asseverar a ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

Inicialmente, importa salientar que a parte recorrida demonstra à inicial (ID. 5471915), a negativação de seu CPF junto aos cadastros de proteção ao crédito, por dívida relativa a negócio que não firmou junto à recorrente.

Outrossim, e
mbora o recorrente sustente em seu recurso que não houve a prática de qualquer ilícito em seus atos praticados, sua responsabilidade não pode ser eximida, tendo em vista que cumpria ao recorrente cercar-se de mecanismos capazes de dar
segurança às transações bancárias.

Veja que há erros grosseiros na confecção dos contratos e termos apresentados pela ré (ID. 5472051 e ID. 5472054), ora recorrente, quais sejam a divergência entre as assinaturas constantes no contrato e nos documentos do requerente, o que se observa inclusive da comparação das assinaturas constantes nestes autos; saliento, nesta oportunidade, que há diferenças gritantes na grafia de todas as letras. Os referidos termos foram realizados com o intuito de formalizar eletronicamente o ajuste ao ID 5472052.

Saliento que a referida assinatura também difere da carteira de identidade do autor (ID. 5471913), confeccionada quando este ainda era menor de idade, posto que no contrato esta é realizada mesclando letras de fôrma e letras de imprensa, enquanto que no documento de identidade percebe-se que esta é feita em letra cursiva, arredondada.

Por fim, a espelho do que indicou a sentença recorrida, o estelionatário responsável pela fraude questionada nos presentes autos também utilizou os dados do autor em outras instituições bancárias para obtenção de empréstimos, sendo que junto ao Banestes S/A houve fornecimento de fotografia tida como do demandante para realização de cadastro. Desta forma, nos autos do processo nº 50035708520228080050, ficou constatada a ocorrência de fraude por pessoa diversa, com aparência completamente diferente do autor.

Por este motivo, o registro negativo anterior do nome do autor junto aos órgãos restritivos de crédito deve ser ignorado (Súmula 385, STJ), tendo em vista o reconhecimento da fraude e a determinação, por este juízo, do cancelamento da referida negativação no referido processo.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que o Autor realizou qualquer contratação junto aos bancos Requeridos, tratando-se de fraude.

Dessa forma, v
erifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, não sendo possível alegar culpa exclusiva de terceiro, tampouco da vítima, como pretende em sede rec
ursal, na medida em que c
ompetia ao Réu
cercar-se de mecanismos capazes de dar segurança às transações bancárias.

Registra-se, nesta oportunidade, que a ocorrência de fraude por terceiro constitui fortuito interno inserido no risco da atividade exercida pela instituição financeira e inapto à exclusão de sua responsabilidade, nos termos da
Súmula
479 STJ, de modo que se impõe a manutenção da r. sentença que determinou a restituição do valor indevidamente debitado da conta do consumidor. Senão vejamos,
in verbis
:

SÚMULA n. 479 – As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em 27/6/2012.

Desta
feita, é fácil
concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS RECLAMADOS MIGRADOS DO BANCO PANAMERICANO EM 07/02/2020 –
AUSENCIA DE JUNTADA AOS AUTOS PELA PARTE REQUERIDA DE QUALQUER COMPROVANTE DA CONTRATAÇÃO OU DA CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC – AUSENCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO À AUTORA - DESCONTOS PROMOVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA INDEVIDOS – DANO MORAL - RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA - DANO MORAL - CARÁTER REPARATÓRIO DA LESÃO SOFRIDA, O ESCOPO EDUCATIVO E PUNITIVO DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E CAUSALIDADE - DANO MORAL ARBITRADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS PARA CASOS ANÁLOGOS - IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - MÁ-FÉ DO BANCO QUE NÃO FOI COMPROVADA - REPETIÇÃO SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO COM REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBENCIA. (TJPR - 16ª C. Cível - 0008363-06.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY - J. 31.01.2022).

Assim, concluo no mesmo sentido da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente haja vista que restou claro que
o negócio jurídico questionado fora realizado por terceiro fraudador, sem a participação do consumidor,
e, portanto, resta configurado o dever de indenizar.

Ademais, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pel
o
juíz
o
de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Ademais, saliento que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica. O
quantum
fixado de R$ 7.000,00 não é excessivo, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20%
sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relato
r

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)